Tribunal: STF
Processo: Rcl 81596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010806-90.2020.5.03.0097), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010806-90.2020.5.03.0097, proposta por LUIZ FERREIRA MAIA, perante a 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG, em face desta Reclamante, e da empresa Resende Carneiro Marques Engenharia Ltda prestadora de serviços da Cemig.



    Nos referidos autos, o beneficiário alega, em apetada síntese, que não houve o regular pagamento dos créditos trabalhistas devidos, concluindo que este simples fato basta para a transferência automática de responsabilidade à tomadora, pugnando pela condenação subsidiária da Cemig.



    Na primeira instância foram os pedidos formulados pelo autor julgados procedentes, em parte, havendo esta reclamada sido condenada subsidiariamente sob a seguinte fundamentação.



    [...]



    Interposto Recurso Ordinário pelo autor ao Tribunal Regional da Terceira Região, a egrégia 1ª Turma, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do obreiro.



    [...]



    Como se vê, a ação em questão foi julgada procedente, em parte, invertendo o ônus da prova em inobservância ao fixado na Tese nº 246 firmada por este Excelso Tribunal.



    [...]



    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010806-90.2020.5.03.0097, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação).”



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010806- 90.2020.5.03.0097 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADCnº16”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, além da Súmula Vinculante 10.



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Luiz Ferreira Maia, ora beneficiário, em face de Resende Marques Engenharia Ltda., sua ex-empregadora, e da CEMIG Distribuição S.A, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos, no ponto de interesse:



    “LUIZ FERREIRA MAIA ajuizou a presente reclamação trabalhista em face RESENDE CARNEIRO MARQUES ENGENHARIA LTDA e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, alegando, em síntese, que foi admitido pela 1ª reclamada em 01/10/2019, para exercer as funções de montador, passando a encarregado em 01/03/2020, em benefício da 2ª reclamada, percebendo, nesta última função, R$ 1.900,00 (salário) + R$ 570,00 (adicional de periculosidade) + média mensal R$ 500,00 (produção), totalizando R$2.970,00/mês; pleiteia a integração dessas parcelas na sua remuneração e seus reflexos; que a 1ª reclamada deixou de pagar salários e recolher o FGTS, razão pela qual pleiteia a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, recebimento de verbas rescisórias e baixa na CTPS; que ultrapassava a jornada legal, sem receber ou compensar, requerendo pagamento das horas extras além da 8ª diária e 44ª semanal; que faz jus aos benefícios previstos na norma coletiva anexada aos autos; bem como indenização por danos morais pela mora salarial e contas em atraso. Formula os pedidos de ID. ad5716f - Pág. 7/11, dando à causa o valor de R$ 67.485,91e juntando documentos.



    [...]



    Apesar de regularmente citada, a primeira reclamada não compareceu à audiência inicial (ID. 3b62bda) e nem apresentou defesa, razão pela qual a declaro revel e confessa quanto à matéria fática, nos moldes do art. 844 da CLT.



    No entanto, tendo em vista a apresentação de defesa pela segunda reclamada, a revelia da primeira não induz à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial naquilo que houver contestação específica apresentada pela 2ª reclamada, que a ela aproveite, observando-se, em tudo, no entanto, o conjunto probatório trazido aos autos, que se presta ao convencimento deste Juízo.



    É incontroverso que o reclamante fora contratado pela 1ª reclamada para prestar serviço em favor da 2ª reclamada, ente da Administração Pública indireta. 



    Ocorre que o E. STF, quando do julgamento da ADC 16/DF, acolheu a tese de que a culpa das tomadoras de serviços, quando vinculadas à Administração Pública, não é presumida, necessitando de prova no caso concreto, porquanto submetidas à exceção contida no art. 71 da Lei 8.666/93. 



    No mesmo sentido, há que se ressaltar que a decisão pelo Excelso STF, proferida no RE 760931/DF, com repercussão geral reconhecida, não garantiu a irresponsabilidade do Ente Público tomador dos serviços, apenas acrescentou que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados contratados não transfere automaticamente, ao ente público, a responsabilidade pelo seu pagamento, devendo ser comprovada a culpa in eligendo ou in vigilando.



    Compulsando os autos, verifico que os documentos anexados pela 2ª reclamada, bem como o depoimento prestado pela testemunha da 2ª reclamada, Sr. Elbert de Paiva Melo (prova emprestada, conforme ata de ID. 60f308a), revelam que houve certa fiscalização por parte desta em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada.



    [...]



    De sua vez, não há provas das referidas notificações da 1ª reclamada, pela 2ª reclamada, documentos que poderiam perfeitamente se encontrar nos autos. 



    Ainda, a própria testemunha da 2ª reclamada admite que esta tinha três contratos com a 1ª reclamada, motivo pelo qual entendo que, pela prova oral, não fica bem claro em quais contratos as referidas notificações ocorreram, não havendo prova, ainda, de que o reclamante de fato não prestou serviços para a 2ª reclamada até 11/09/2020.



    Assim, condeno a 2ª reclamada, de forma subsidiária, ao pagamento dos valores devidos pela 1ª reclamada ao reclamante.” (eDoc. 6)



    Contra a sentença, apenas o autor, ora beneficiário, interpôs Recurso Ordinário, que restou parcialmente parcialmente provido pelo Tribunal reclamado para “1) condenar a reclamada ao pagamento da multa prevista no art. 477/CLT; 2) majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), por ser mais consentânea à gravidade da conduta empresária e o dano imposto ao obreiro [...]” (eDoc. 7, fl. 12).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão temporal, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor o recurso cabível contra a sentença condenatória, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente